Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO POR MEIO DA PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE. "COMPRA GARANTIDA". PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento à parte autora de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.780,00, corrigida monetariamente desde a data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação; e do valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data da sentença, com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do CC) (ID. 49244345).
2. Alega o recorrente, em suas razões recursais, preliminarmente, ilegitimidade passiva, e, no mérito, em síntese, que não teve responsabilidade nos fatos que acarretaram os supostos danos suportados pelo recorrido, uma vez que o recorrente não é parte da cadeia de consumo, além de ter feito o possível para recuperar os valores despendidos pelo recorrido na transação realizada com terceiro. Afirma que não praticou qualquer ato que causasse dano ao recorrido, ou que ensejasse o dever de indenizar, que não restou demonstrada a ocorrência do dano moral alegado e que a hipóstese se trata de caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro no suposto dano.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID. 49244347). Preparo regular (ID. 49244348). Contrarrazões apresentadas (ID. 49244351).
4. Trata-se na origem de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual o autor alega que enquanto navegava pela rede social do Instagram viu o anúncio de uma loja anunciando a venda de um notebook, no valor de R$ 6.499,99. Disse que se interessou pelo produto, entrou em contato com a loja, recebeu uma mensagem e um link para contato via Whatsapp. Afirma que perguntou acerca do mecanismo de pagamento para aquisição do produto, oportunidade na qual foi informado que, para sua segurança, a cobrança seria feita por meio do Mercado Pago, o que o encorajou ainda mais a adquirir o produto, uma vez que já havia utilizado a plataforma. Alega que a divulgação feita pelo réu do mecanismo de “compra garantida” assegura aos usuários da plataforma a restituição do dinheiro no caso de não recebimento do produto. Assevera que, acreditando estar protegido de uma possível fraude, pelas informações disponibilizadas pelo réu, finalizou a negociação com a loja, adquiriu o produto e realizou o pagamento via PIX, no valor de R$ 5.780,00. Sustenta que ficou acompanhando a página do vendedor, quando percebeu que o mesmo produto que havia adquirido continuava sendo anunciado à venda; que procurou mais informações sobre a loja e descobriu que tinha caído em um golpe. Aduz que, então, entrou em contato com o réu, que era a plataforma gerenciadora de pagamentos, explicando o ocorrido; que foi informado que a reclamação seria encaminhada à equipe especializada para análise do caso, sem indicar o prazo para resposta, sem informar se iriam estornar o valor pago pelo autor, nem se o falso vendedor seria bloqueado. Afirma que quatro dias depois, em 02/12/2022, recebeu a resposta do réu com confirmação do pagamento realizado pelo autor e com a informação de que não estaria na conta do vendedor, por isso não teria sido possível recuperar o valor. Disse que realizou o pagamento por meio de transferência via PIX e que a conta de destino de titularidade do vendedor na plataforma ré, demonstra sua participação na negociação, tanto na intermediação quanto no recebimento prestado pelo serviço; que realizou a reclamação no prazo da garantia estabelecido pelo réu, contudo o réu não solucionou o problema do autor, mesmo tendo se comprometido a fornecer o serviço de “compra garantida”. Requereu a condenação do réu no pagamento de danos materiais e morais (ID. 49244321). A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos (ID. 49244345).
5. Do efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável. No caso dos autos, tendo em vista a inexistência de possíveis danos, o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Desse modo, rejeito o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
6. Da preliminar de ilegitimidade passiva: Conforme a Teoria da Asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, são aferidas em abstrato considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e da pertinência subjetiva da parte demandada quanto aos fatos e pretensões deduzidas, de modo que não se confundem com a análise de mérito. 6.1. Ainda, de acordo com o entendimento adotado pelo STJ, o artigo 34 do CDC concretiza a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento. 6.2. Além disso, o mesmo CDC também determina que todos que participem da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros, respondam solidariamente pelos prejuízos causados, ainda que a relação com o consumidor seja indireta e/ou extracontratual (arts. 7o, parágrafo único, 18, 20 e 25, CDC). 6.3. Saliente-se que o réu atua na intermediação das negociações realizadas por meio de sua plataforma digital, recebendo comissão pelas intermediações realizadas, e, por isso, assume a responsabilidade pelas operações realizadas sob sua intermediação, sendo também responsável pelo ressarcimento dos valores despendidos no caso de não entrega do produto (art. 14, CDC), como é o caso dos autos. 6.4. Do mesmo modo, verifica-se que o réu resiste à pretensão do autor, o que evidencia a pertinência subjetiva da ação, de modo que, com base nas teorias da asserção e da aparência, não há óbice que seja demandado judicialmente. Sendo assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Precedente: (Acórdão 1738142, 07006272820238070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. O ponto fulcral da discussão do presente recurso consiste em dizer se o réu é responsável pelo dano material causado ao autor que não recebeu o produto adquirido, nem o ressarcimento do valor pago, por meio da plataforma de intermediação de vendas on-line, e se o autor sofreu dano moral em decorrência da falha na prestação do serviço.
8. Conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC, as partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, por esta razão, a relação jurídica estabelecida entre elas é de natureza consumerista. 8.1. Nos termos dos artigos 14 e 7o, parágrafo único, ambos do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. 8.2. Sendo assim, o réu responde solidariamente pelos atos ilícitos cometidos pelos vendedores cadastrados e autorizados a atuar na comercialização de produtos e serviços por meio da plataforma de intermediação de vendas on line que administra.
9. Desse modo, presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, de forma a imputar o ônus da prova ao recorrente, que deverá comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima e do terceiro. 9.1. Assim sendo, cumpre ao recorrido provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao recorrente, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
10. No caso dos autos, o autor/recorrido logrou demonstrar que adquiriu o produto mencionado na inicial e realizou o pagamento ao vendedor por meio da plataforma do recorrente, Mercado Pago, que conta com o programa denominado “compra garantida” que garante a devolução do dinheiro ao comprador caso não receba o produto adquirido e faça a reclamação no prazo de até 14 dias após o pagamento aprovado (ID. 49244327); bem ainda que o recorrido registrou reclamação, contudo não logrou o recuperar o valor pago porque, de acordo com a resposta do recorrente, este havia sido transferido automaticamente para a conta do vendedor e não estava mais disponível (IDs. 49244325 e 49244328).
11. Alega o recorrente que não é fornecedor e que a compra foi realizada fora de sua plataforma, diretamente com o vendedor, que é o único responsável pela entrega do produto ou pela devolução do valor pago. Disse que apenas atua disponibilizando o meio de intermediação de pagamento entre vendedores e compradores; que ao que tudo indica o recorrido não se cercou das devidas cautelas e foi vítima de um golpe e que o recorrente não tem nenhuma responsabilidade sobre os fatos. 11.1. Em que pesem as alegações do recorrente, este não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a inexistência de defeito na prestação de serviço, sendo certo que as alegações do recorrente, por si só, não são capazes de afastar sua responsabilidade pela falha na prestação de serviço.
12. Dispõe o artigo 14 do CDC, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da falha na prestação de seus serviços, que somente pode ser afastada quando restar comprovada a ausência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o). 12.1. No caso dos autos o recorrente atua prestando serviços de intermediação da operação de pagamento entre compradores e vendedores, oferecendo a garantia de devolução do valor pago, no caso de não recebimento da mercadoria, e recebendo pelo serviço prestado, de tal sorte que o mínimo que se espera é a garantia de segurança do meio de pagamento e da entrega da mercadoria, cujos objetivos se configuram como propósitos da recorrente. 12.2. Reitere-se que, na hipótese, se trata de responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço, uma vez que não restou comprovado nos autos nenhuma das hipóteses de exclusão da responsabilidade, na forma prevista no §3o do artigo 14 do CDC. 12.3. Desse modo, restando comprovada a realização do pagamento do produto pelo autor, por meio de conta administrada pelo recorrente (ID. 49244327), tendo em vista que o produto não foi entregue, o recorrido registrou sua reclamação dentro do prazo fixado pela empresa, contudo não conseguiu a devolução do valor (IDs. 49244328 e 49244325), restando, portanto, comprovada a existência do nexo causal, entre a conduta do réu e os danos suportados pelo consumidor (art. 373, I, do CPC), deve o recorrente ressarcir o recorrido do valor pago pela mercadoria não entregue, nos termos do artigo 6o, VI, do CDC. Precedentes: (Acórdão 1440688, 07131620220218070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1613806, 07058934220228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Dos danos morais. A prova carreada aos autos bem demonstra a falha na prestação de serviços oferecidos pelo recorrente, bem ainda, a quebra da confiança anteriormente depositada pelo consumidor na garantia de segurança ofertada pela empresa, na forma bem colocada na sentença guerreada, caracterizando o dano moral suportado pelo recorrido, que acarreta, portanto, o dever de indenizar. 13.1. A fixação do valor da indenização pelo dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e do empobrecimento do causador do dano. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. 13.2. No caso dos autos, verifica-se que a sentença analisou adequadamente esses critérios, de tal sorte que cumpre com adequação à finalidade, preventiva e compensatória, da condenação, razão pela qual deve ser confirmada. Precedente: (Acórdão 1440722, 07066760520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. Preliminar rejeitada. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
15. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.